Tribunal: CARF
Processo: 11065.908070/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.908070/2014-83
ACÓRDÃO
3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANIGER - CALÇADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONSOLIDAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL SEM
TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DIREITO PÚBLICO. SÚMULA DE OUTRO
TRIBUTO. INAPLICÁVEL.
A Administração Pública é permissível fazer ou deixar de fazer somente
através de estabelecimento e determinação de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908070/2014-83
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ o adoto, onde, com clareza, objetividade, até
seu julgamento, ele nos informa:
RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolada em 9 de dezembro de
2016, ante o Despacho Decisório 118245647 emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (CE) que indeferiu o PER/DCOMP
06554.75455.220514.1.1.01-4806, relativo ao saldo credor do IPI do 1o trimestre de
2011, no valor de R$ 11.026,77, e não homologou as compensações a ele
vinculadas. O estabelecimento detentor do crédito é Calçados Aniger Nordeste
Ltda, CNPJ 01.506.990/0001-05, que foi incorporado pelo interessado. A ciência ao
Despacho Decisório ocorreu em 11 de novembro de 2016 - sexta-feira.
O crédito requerido não foi reconhecido pelos seguintes motivos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal. –
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal
Na Informação Fiscal das fls. 91 a 94 o Auditor-Fiscal relata que procedeu auditoria
junto ao estabelecimento para verificação da legitimidade do pedido de
ressarcimento de crédito básico de IPI (Lei 9.779/99, art. 11) solicitado através dos
seguintes PER/DCOMP(s):
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908070/2014-83
3

Da referida Informação Fiscal se extrai o que segue abaixo transcrito:
(...)
5. Os créditos de IPI pleiteados pela empresa são decorrentes da aquisição de
insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem)
aplicados na industrialização dos produtos por ela fabricados – crédito básico. Tal
pretensão encontra amparo na Lei 9779/99, art. 11, que instituiu o direito ao
ressarcimento do saldo credor de IPI acumulado em cada trimestre-calendário,
depois de deduzido o IPI incidente nas operações de saídas;
6. Os produtos fabricados pela empresa são em sua maioria calçados NCM
6402.1900, 6402.9990, 6403.5190, 6403.5990, 6403.9190, 6403.9900, 6403.9990 e
partes de calçados NCM 6406.1000 e 6406.2000;
7. As notas fiscais de saídas, em sua grande maioria, se referem aos produtos,
relacionados no item 6, têm saída com suspensão de IPI ou alíquota zero;
8. As notas fiscais que deram saídas a produtos sem o destaque do IPI e sem fazer
constar nas respectivas notas fiscais o dispositivo legal concessivo desse benefício
fiscal constituíram a base de cálculo para o auto de infração (processo no 10380-
728.510/2016- 47);
9. Intimamos o contribuinte para apresentar notas fiscais relacionadas no Termo de
Intimação no 04;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908070/2014-83
4
10. Verificamos que as informações apresentadas pelo contribuinte na resposta ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal, divergiam das notas fiscais apresentadas,
com a maioria de erros na classificação fiscal;
11. Reintimamos o contribuinte para apresentar no Termo de Intimação no 05:
“Relação contendo os seguintes dados das notas fiscais de entradas que contenham
créditos: CNPJ do emitente, no da nota, série, data da entrada, descrição dos
produtos, classificação fiscal TIPI (NCM), CFOP, quantidade, valor unitário, valor do
IPI destacado, alíquota do IPI e valor total, autenticado pelo Sistema de Validação
de Arquivos – SVA.”
12. Foram glosados os créditos com alíquota de IPI igual a zero, NCM inexistente,
produto que não se enquadra como matéria-prima, material de embalagem,
produto intermediário ou não se desgasta em contato com o produto na fabricação
e produto com NCM diferente da descrição do material, discriminados em planilha
anexa.
Conclusão
13. Com base no acima exposto e nos PERDCOMP(s) apresentados e considerando
o resultado das verificações, efetuamos as seguintes glosas dos valores requeridos,
conforme demonstrado a seguir:

As glosas acima relacionadas estão individualizadas no Anexo da Informação Fiscal -
fls. 95 a 99.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908070/2014-83
5
Cientificado, o interessado expõe as razões de sua inconformidade, por meio de
seus procuradores habilitados nos autos, alegando, em síntese que:
No auto de infração, há uma “Reconstituição de Escrita Fiscal”, sob a
presunção de que, como o erro formal seria caso de cobrar imposto, tal
imposto deve ser lançado na escrita fiscal (...)
Decorre na repercussão de alterar a escrita fiscal originária, restando da
pretensão de tornar ineficaz a escrita fiscal anterior, notadamente para
alterar o saldo antes posto.
Isso tem a repercussão também, nos Pedidos de
Ressarcimento/Compensações nas quais tal crédito foi utilizado, conforme
o art. 74 da Lei de no 9.430/1996.
Foi justamente o que aconteceu, pois antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal, havia crédito e após a Reconstituição, ficou o débito.
Houve defesa por parte do contribuinte, onde a impugnação foi
protocolada no dia 21/11/2016 (...)
Logo, a defesa em auto de infração mantém a validade do crédito. Só
poderiam ser considerados inválidos se fosse o caso de decisão
administrativa final contrária ao contribuinte.
De tal sorte, tem-se que por equivocada a premissa contida no Despacho
Decisório no sentido de que o crédito compensável não poderia ser
confirmado.
DO PEDIDO
Do exposto, o Contribuinte requer que Vossa Senhoria se digne em receber
e conhecer da presente Manifestação de Inconformidade para, atribuindo-
lhe o desejado efeito suspensivo, seja in fine lhe dado PROVIMENTO no
sentido especial de, reformando o Despacho Decisório em apreço, seja
homologada integralmente a compensação efetuada pelo Contribuinte.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 09 de junho de 2021 a 3a Turma da DRJ10 exarou o
Acórdão sob no 110-004.999, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cuja qual teve ciência através do Termo de Ciência Por Abertura
de Mensagem Comunicado no dia 20/08/2021 com registro em sua Caixa Postal Eletrônica fora
realizado no dia anterior.
No dia 16/09/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908070/2014-83
6
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
3. Direito.
Em sua peça recursiva alega:
 Da existência de auto de infração sobre reconstituição de escrita fiscal, com
interposição de defesa suspendendo a exigibilidade;
 Da existência de auto de infração sobre reconstituição de escrita fiscal, com
interposição de defesa suspendendo a exigibilidade;
 Da Súmula do CARF no 177.
As duas primeiras questões foram levadas à DRJ, da mesma forma com que se
apresenta no RV, cuja decisão, de forma objetiva sintetiza os fatos e aplica o direito, razão pela
qual dela me aproprio para fazer minhas razões decisória, pedindo vênia para transcrevê-la:
(...)
Inicialmente cabe destacar que não houve manifestação específica quanto às
glosas de crédito indicadas na tabela acima transcrita, os que as torna definitivas,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972. O interessado se restringiu a
argumentar contra a reapuração da escrita fiscal levada a cabo no processo no
10380-728.510/2016-47, em razão das infrações descritas no Auto de Infração e
Relatório Fiscal desse processo. O manifestante entende que, uma vez ter
impugnado aquele auto de infração, permanece hígido o direito ao crédito de IPI
aqui pleiteado.
Não lhe cabe razão. O artigo 25 da então vigente Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012 vedava o ressarcimento do crédito do
trimestre-calendário cujo valor pudesse ser alterado, total ou parcialmente, por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do IPI. Tal disposição foi mantida na essência pelo artigo 42
da atual Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908070/2014-83
7
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos
citados no item precedente, por ter sido autuado no Processo no 10380-
728.510/2016- 47, para exigência do IPI não lançado. No referido processo, foi
reconstituída a escrita fiscal do estabelecimento, sendo apurados débitos que
consumiram os créditos cujo ressarcimento é pleiteado no PER/DCOMP. O
processo em questão foi alvo de impugnação, tendo sido a mesma julgada
improcedente por esta 3a Turma de julgamento conforme Acórdão no 110-
004.926, em sessão de 28/05/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ALEGAÇÃO DE SAÍDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO NA NOTA FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITO.
Na nota fiscal, no caso de produtos saídos do estabelecimento com
suspensão do imposto, deve constar obrigatoriamente a expressão “Saído
com suspensão do IPI” com a indicação do dispositivo legal ou
regulamentar concessivo. Somente será permitida a saída de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas regulamentares e
quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão,
o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não
existisse. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, o documento que omite indicações exigidas no
regulamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. A falta de lançamento do valor do
Imposto sobre Produtos Industrializados na respectiva nota fiscal sujeita o
contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
do imposto que deixou de ser lançado.
Acordam os membros da Terceira Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, nos termos do relatório e voto.
A compensação pretendida tem fundamento em um crédito ainda não reconhecido
e sem o trânsito em julgado, o que afronta, as normas elencadas na decisão anatematizada, bem
como na própria legislação de regência, mormente o caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
3.3. Da Súmula CARF no 177
Essa matéria não foi aviada em sede de Manifestação de inconformidade e poderia
configurar supressão de instância, ou seja, fuga do limite do litígio, pois é matéria não impugnada,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908070/2014-83
8
precluindo o seu direito, considerando que a fase contenciosa do procedimento administrativo
fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que
tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de
direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os
limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de ordem pública, ocorre a preclusão em
relação às demais, quando não suscitadas em impugnação.
Mas, não é o caso em tela, considerando que o julgamento é de junho de 2021, e a
Súmula 177 arrazoada teve sua aprovação e vigência em agosto do mesmo ano, configurando
‘questão de ordem pública’, se fosse a mesma matéria. Veja a Súmula:
Súmula CARF no 177 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (DN)
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
O presente Processo Administrativo Fiscal, em sede recursal trata de inconformismo
de indeferimento de PER/DCOMP, relativo ao saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2008. E, a
súmula citada no Recurso Voluntário trata de IRPJ ou CSLL, enquanto o caso em testilha trata de
ressarcimento de IPI.
Súmula de tribunal é um resumo ou enunciado que sintetiza a jurisprudência
consolidada sobre um determinado tema ou questão jurídica, onde o objetivo primordial delas
(súmulas) é uniformizar a jurisprudência, orientar a aplicação dos julgadores (no caso do CARF tem
efeito vinculante) e aumentar a segurança jurídica.
No presente caso, a súmula destacada pela Recorrente não se trata de matéria de
mesma natureza com o que se tem em tela e, nessa seara não cabe enquadramento como
questão de ordem pública e não há de ser considerada.
Entendo que cada imposto tem suas próprias regras e regulamentações, específicas
para sua aplicação e até mesmo cálculos. De forma que, é fundamental consultar a legislação
específica de cada imposto, já que a lei, normas e regras é que determinam a aplicação, não
comportando a extensão de uma para outra, de acordo com o princípio da analogia, onde poder-
se-ia aplicar uma norma legal a um caso não previsto expressamente nela, mas que apresenta
semelhanças com outro caso já regulado.
Impera no ordenamento do direito público ‘o poder fazer ou deixar de fazer’, se a
lei define, ou seja, nele vigora o princípio da legalidade, que determina que a Administração
Pública somente pode agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. Isso implica que os agentes
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.499 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908070/2014-83
9
públicos estão vinculados à lei e devem agir de acordo com as normas e procedimentos
estabelecidos.
Diante disso, impossível é querer que uma súmula criada para um determinado
imposto, extensivamente e por analogia possa atingir outros.
Assim, não há razão na questão ventilada pela Recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 152
DF CARF MF
Original